Tribunal: STJ
Processo: 1113945-08.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828677 - MG (2025/0008347-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: S B
ADVOGADOS
: ALEXANDRE PIMENTA DA ROCHA DE CARVALHO - MG075476
PEDRO AUGUSTO ALVES PEREIRA - MG130628
SAMIRA CASTRO SILVEIRA - MG134768
BRUNA ELOA DA SILVA PINTO - MG206721
MARIANA MIRANDA SANTIAGO - MG193985
JALLES FLORENCIO TAVARES FILHO - MG185560
EMBARGADO
: D R DE C
ADVOGADO
: DILMAR RIBEIRO DE CARVALHO - MG050411
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC APLICADA.
PRESSUPOPSTO RECURSAL OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO PRÉVIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Nos termos do § 5o do art. 1.021 do CPC, a interposição de qualquer
recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §
4o (à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que
farão o pagamento ao final), circunstância ausente no particular.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50554832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:24:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 47b1988c-304a-46c8-8a84-66e151b2b482

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828677 - MG (2025/0008347-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: S B
ADVOGADOS
: ALEXANDRE PIMENTA DA ROCHA DE CARVALHO - MG075476
PEDRO AUGUSTO ALVES PEREIRA - MG130628
SAMIRA CASTRO SILVEIRA - MG134768
BRUNA ELOA DA SILVA PINTO - MG206721
MARIANA MIRANDA SANTIAGO - MG193985
JALLES FLORENCIO TAVARES FILHO - MG185560
EMBARGADO
: D R DE C
ADVOGADO
: DILMAR RIBEIRO DE CARVALHO - MG050411
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC APLICADA.
PRESSUPOPSTO RECURSAL OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO PRÉVIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Nos termos do § 5o do art. 1.021 do CPC, a interposição de qualquer
recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §
4o (à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que
farão o pagamento ao final), circunstância ausente no particular.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se embargos de declaração interpostos por S B contra acórdão
que negou provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA PROCESSUAL. APLICAÇÃO.
RECOLHIMENTO PRÉVIO. PRESSUPOSTO RECURSAL OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL DESCABIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o prévio
recolhimento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC constitui pressuposto
Documento eletrônico VDA49533555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:28:47
Código de Controle do Documento: 92d29120-edb3-4890-86b2-b1f44a85e238

recursal objetivo de admissibilidade. A ausência do comprovante do depósito da
mencionada multa implica o não conhecimento do recurso.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.
3. Agravo interno não provido.

Nas razões do presente recurso, a parte embargante aponta omissão no
acórdão do STJ no que diz respeito à não certificação do trânsito em julgado da
decisão que fixou a multa, e que tal exigência viola os princípios constitucionais do
devido processo legal, contraditório e ampla defesa, previstos no art. 5o, LIV e LV,
da Constituição Federal.
Afirma que a multa não pode ser considerada exigível sem o trânsito em
julgado e que sua hipossuficiência financeira impede o pagamento.
Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos para sanar as
omissões, reconhecendo que o pagamento da multa não deve ser requisito para
admissibilidade do Recurso Especial, considerando a violação aos princípios
constitucionais e sua hipossuficiência econômica.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
De fato, o acórdão foi claro ao negar provimento ao agravo interno para
manter a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial devido a
falta de recolhimento da multa aplicada pelo TJMG, com fundamento no art.
1.021, § 4o, do CPC.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o prévio recolhimento
da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC constitui pressuposto recursal objetivo
de admissibilidade, de maneira que a ausência de comprovação do seu depósito
obsta o conhecimento do recurso interposto posterior à condenação.
Nos termos do § 5o do referido artigo, "a interposição de qualquer
recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à
Documento eletrônico VDA49533555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:28:47
Código de Controle do Documento: 92d29120-edb3-4890-86b2-b1f44a85e238

exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o
pagamento ao final".
Nesse sentido: AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl 39.885/DF, 2a Seção, DJe ;
; AgInt no AREsp 1.773.375/MT, 3a Turma, DJe
AREsp
3/12/2020
30/06/2021
1.658.762/PR, 4a Turma, DJe
; AgInt no ; AgInt no AREsp 1.951.880
08/09/2020
/MT, 3a Turma, DJe de
.
21/2/2022
Cumpre anotar, que a interposição de recurso especial não é cabível
quando ocorre violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer
ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto
no art. 105, III, "a" da CF/88.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia
infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49533555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:28:47
Código de Controle do Documento: 92d29120-edb3-4890-86b2-b1f44a85e238

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.828.677 / MG
Número Registro: 2025/0008347-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231113937000
10000231113937001
10000231113937002
10000231113937003
10000231113937004
10000231113937005
11139450820238130000
50016942520228130481
50079784920228130481
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S B
ADVOGADOS : ALEXANDRE PIMENTA DA ROCHA DE CARVALHO - MG075476
PEDRO AUGUSTO ALVES PEREIRA - MG130628
SAMIRA CASTRO SILVEIRA - MG134768
BRUNA ELOA DA SILVA PINTO - MG206721
MARIANA MIRANDA SANTIAGO - MG193985
JALLES FLORENCIO TAVARES FILHO - MG185560
AGRAVADO
: D R DE C
ADVOGADO
: DILMAR RIBEIRO DE CARVALHO - MG050411
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50542025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:28:55
Código de Controle do Documento: 0c3a8bfe-d52f-4a21-8e40-5c4e909745a6

EMBARGANTE : S B
ADVOGADOS
: ALEXANDRE PIMENTA DA ROCHA DE CARVALHO - MG075476
PEDRO AUGUSTO ALVES PEREIRA - MG130628
SAMIRA CASTRO SILVEIRA - MG134768
BRUNA ELOA DA SILVA PINTO - MG206721
MARIANA MIRANDA SANTIAGO - MG193985
JALLES FLORENCIO TAVARES FILHO - MG185560
EMBARGADO : D R DE C
ADVOGADO
: DILMAR RIBEIRO DE CARVALHO - MG050411
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:28:55
Código de Controle do Documento: 0c3a8bfe-d52f-4a21-8e40-5c4e909745a6